Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-41.2021.8.14.0083
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800024-41.2021.8.14.0083

EMBARGANTE: ERALDO SACRAMENTO PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 129, §1º, INCISOS I E II DO CPB. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA REFERÊNCIA FEITA, NO FINAL DO VOTO, À CAPITULAÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL. NECESSÁRIA CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura acórdão vergastado, apesar de a ementa e o relatório fazerem expressa menção expressa ao crime pelo qual o réu fora denunciado e condenado (art. 129, §1º, incisos I e II do CPB), assim como o voto ter-se atido à tese de absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória em relação ao delito de lesão corporal, vê-se que, no penúltimo parágrafo do voto, constou, equivocadamente que, após a análise do conjunto probatório, restou afastada a tese absolutória pelo crime de “
roubo
”.

2. Desta feita, constatado o mero erro material na r. decisão, decorrente de evidente equívoco que não importa na reapreciação de questões de mérito e/ou de modificação da decisão embargada, impõe-se a correção do penúltimo parágrafo do acórdão recorrido, para que reste assim redigido:
“Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de
lesão corporal
pela tese de legítima defesa ou de insuficiência de provas.”

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERALDO SACRAMENTO PEREIRA em face do v. Acórdão de ID n.º 18853839 (publicado no PJE em 04/04/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0800024-41.2021.8.14.0083, ajuizada por ERALDO SACRAMENTO PEREIRA, em face de sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à confissão judicial do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não havendo nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, por parte da vítima, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ainda que a vítima tivesse agredido injustamente o apelante, não se pode ignorar o fato de que ele não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer outro meio capaz de cessar a injusta agressão, preferiu lesionar violentamente o antebraço do ofendido com uma terçadada, ocasionando-lhe lesão que o incapacitou de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de resultar em perigo de vida.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
contraditória,
diante do erro material na parte final do voto, quando afirma que
“não há que se falar em absolvição do crime de roubo pela tese de legitima defesa ou de insuficiência de provas.”,
o que acabaria por elevar a pena do réu.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que acordão guerreado seja reformado neste aspecto, sanando-se a contrariedade existente para
modificar a respeitosa decisão quanto à capitulação penal, fazendo constar a condenação do réu pelo crime do art. 129, §1º, incisos I e II do CPB
.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis pugna
pelo
provimento
, a fim de se retificar a sentença para constar a capitulação penal correta.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Assiste
razão ao embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura acórdão vergastado, apesar de a ementa e o relatório fazerem expressa menção expressa ao crime pelo qual o réu fora denunciado e condenado (art. 129, §1º, incisos I e II do CPB), assim como o voto ter-se atido à tese de absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória em relação ao delito de lesão corporal, vê-se que, no penúltimo parágrafo do voto, constou, equivocadamente, que após a análise do conjunto probatório, restou afastada a tese absolutória pelo crime de roubo.

Desta feita, constatado o mero erro material na r. decisão, decorrente de evidente equívoco que não importa na reapreciação de questões de mérito e/ou de modificação da decisão embargada,
impõe-se a correção do penúltimo parágrafo do acórdão recorrido, para que reste assim redigido:
“Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de lesão corporal pela tese de legítima defesa ou de insuficiência de provas.”

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, e os

ACOLHO, para suprir a contradição ora apontada, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024